Tribunal: TJDFT
Processo: 0745043-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0745043-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA, FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO AGRAVADO: CARLA GABRIELA DE JESUS, MARISA MARIA DA CONCEICAO SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo, os agravantes CESB – Centro de Educação Superior de Brasília Ltda. e outro, pretendem obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de pesquisa de bens via INFOSEG. Em suas razões, os agravantes aduzem que o INFOSEG é um sistema que faz parte de diversas bases de dados das secretarias de segurança pública e que dispõe de uma plataforma em que é possível ter acesso às mais diversas informações sobre armas, veículos e até mesmo sobre indivíduos através do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. Alegam que essa ferramenta está disponível para acesso aos servidores do Poder Judiciário, sendo que a plataforma permite o acesso a bens que estejam cadastrados em nome dos devedores e tem sido amplamente utilizada na busca de bens passíveis de penhora. Sustentam que dentre os princípios que norteiam o processo de execução, há o princípio do resultado, o qual converge com a previsão do art. 797 do CPC, que dispõe que a execução tramitará visando o interesse do credor, ou seja, que a execução resulte na satisfação do crédito exequendo. Liminarmente, requerem que seja determinada a consulta de bens das agravadas via INFOSEG. No mérito, requer a confirmação da tutela recursal concedida. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano está presente e emerge da possibilidade de o agravante ficar privado de receber o seu crédito. Além do mais, a probabilidade do direito alegado, também está presente, havendo, inclusive, diversos precedentes desta egrégia Corte de Justiça no sentido de que é cabível a consulta ao sistema INFOSEG, caso não se tenha encontrado bens através de outras pesquisas (acórdãos no 1297604, 1290158, 1244671, 1247755 e 1270502). Se, no curso do processo executivo, a despeito de outras tentativas, o credor não encontra bens penhoráveis, revela-se adequada, bem como razoável, ao menos em tese, após o transcurso de longo período, nova consulta a sistemas disponíveis à Justiça, até porque, no interregno transcorrido desde a última pesquisa, a parte agravada pode ter voltado a movimentar contas bancárias ou outras aplicações financeiras. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que seja realizada pesquisa de ativos em nome das partes devedoras via INFOSEG. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se as partes agravadas para responderem, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator